Tribunal: TJDFT
Processo: 0726177-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726177-17.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEONARDO NEVES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida no cumprimento de sentença que reconheceu o direito de servidor da Polícia Penal ao recebimento da chamada “25a hora”, consistente em adicional de uma hora extra noturna por plantão, fixada com base em decisão judicial anterior (APC no 2015.01.1.036778-9). A decisão agravada entendeu que, mesmo com a instituição do subsídio, a parcela relativa à hora extra adicional por plantão permanece exigível, por se tratar de contraprestação por serviço extraordinário efetivamente prestado, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O agravante sustenta que, com a edição da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para os integrantes da carreira, a remuneração passou a ser paga em parcela única, com absorção de vantagens como adicional noturno, adicional de tempo de serviço e gratificações, tornando-se inexigível a obrigação anteriormente fixada judicialmente. Argumenta que a denominada “25a hora” decorre da aplicação de hora noturna ficta e do adicional noturno, rubricas essas expressamente excluídas com a implantação do novo regime remuneratório. Defende que, embora oriunda de decisão judicial, a verba perdeu sua exigibilidade por força de superveniência legislativa, que alterou substancialmente o regime jurídico aplicável à carreira, não havendo, portanto, descumprimento da coisa julgada. Alega ainda que, por ser parcela ordinária e reiterada, vinculada ao desempenho regular das funções, foi automaticamente absorvida pelo subsídio, o que impediria sua execução autônoma. Invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal - STF (ADI 5404 e RE 563.708) e do Superior Tribunal de Justiça - STJ (Tema 249) no sentido de que a instituição de subsídio afasta o pagamento isolado de vantagens incorporadas sob regime anterior, desde que preservada a irredutibilidade de vencimentos. Destaca também a ocorrência de risco à ordem e à economia públicas diante da possibilidade de extensão do pagamento a toda a categoria, o que geraria grave impacto orçamentário, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial. Sem necessidade de preparo, considerando a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. A controvérsia recursal gira em torno da exigibilidade da denominada “25a hora”, parcela correspondente a uma hora extra noturna por plantão, reconhecida judicialmente com base na aplicação da hora ficta e do adicional noturno, após a superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para os servidores da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal. O agravante, Distrito Federal, sustenta que a nova legislação promoveu a absorção das verbas remuneratórias anteriormente pagas de forma individualizada, tornando inexigível a obrigação determinada no título executivo judicial. Já a decisão agravada entendeu que a instituição do subsídio não afasta o dever de cumprir a obrigação imposta, por se tratar de contraprestação por serviço extraordinário efetivamente prestado. O cerne do recurso, portanto, consiste em definir se a alteração legislativa posterior é capaz de desconstituir, total ou parcialmente, os efeitos da coisa julgada que reconheceu o direito ao recebimento da referida parcela. Pois bem. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, é cabível a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando presentes, cumulativamente, a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação. No caso, em juízo de cognição sumária, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida. A plausibilidade do direito decorre da superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para os integrantes da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, absorvendo, em parcela única, as verbas anteriormente pagas de forma isolada, inclusive o adicional noturno. Tal modificação legislativa alterou substancialmente o regime remuneratório anteriormente vigente, suprimindo rubricas que embasavam o título judicial ora executado. A referida Lei Distrital assim tratou da questão: Art. 1o A remuneração da Carreira da Polícia Penal, de que trata a Lei no 3.669, de 13 de setembro de 2005, alterada por legislações posteriores, fica transformada em subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, na forma do art. 144, § 9o, c/c art. 39, § 4o, da Constituição Federal de 1988. Art. 2o Estão compreendidas no subsídio de que trata o art. 1o e não são devidas as seguintes parcelas remuneratórias: I – vencimento básico; II – Gratificação por Habilitação em Atividades Penitenciárias – GHAP, criada pela Lei no 5.182, de 20 de setembro de 2013; III – adicional noturno; IV – adicional de periculosidade; V – adicional de insalubridade; VI – adicional de tempo de serviço. Art. 3o O subsídio dos integrantes da carreira de que trata esta Lei não exclui o direito à percepção, nos termos da legislação e da regulamentação específica, das seguintes espécies: I – gratificação natalícia; II – adicional de férias; III – abono de permanência, de que tratam o art. 40, § 19, da Constituição Federal, o art. 2o, § 5o, e o art. 3o, § 1o, da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003; IV – auxílio-alimentação; V – auxílio-creche; VI – plano de saúde; VII – auxílio-fardamento; e VIII – Serviço Voluntário Gratificado – SVG [...] Grifou-se. Nessa perspectiva, observa-se que a denominada “25a hora” está, em tese, diretamente vinculada à sistemática da hora noturna ficta, sendo sua percepção decorrência lógica da incidência do adicional noturno, expressamente excluído pela nova disciplina legal (art. 2o, inciso III). Dessa forma, a exigibilidade da obrigação prevista no título executivo revela-se controvertida, diante da superveniência de nova legislação, considerando-se a possibilidade de revisão das obrigações em razão da alteração das circunstâncias fáticas e jurídicas que embasaram a condenação, bem como à luz da jurisprudência consolidada do STF, que reconhece a incompatibilidade do regime de subsídio com o pagamento de parcelas ordinárias já absorvidas pela remuneração unificada (ADI 5404, RE 563.708). O perigo de dano também se encontra presente. A manutenção da execução forçada implica pagamento de valores expressivos, de natureza alimentar, sem previsão orçamentária e de difícil reversão, com impacto direto na administração pública e risco de efeito multiplicador sobre a folha de pagamento, caso o entendimento seja estendido a outros servidores da categoria. Por fim, ressalto que ainda que haja controvérsia quanto à natureza jurídica da verba denominada “25a hora”, se configuraria retribuição por serviço extraordinário ou parcela ordinária decorrente do regime de plantão noturno, tal discussão não afasta a necessidade de cautela na análise da matéria, especialmente diante das alterações introduzidas pela Lei Distrital no 7.481/2024. Desse modo, a superveniência de novo regime remuneratório, que unificou os pagamentos sob a forma de subsídio e promoveu a absorção expressa de adicionais antes pagos separadamente, impõe a reavaliação das obrigações anteriormente estabelecidas, à luz do novo arcabouço legal, a fim de preservar a segurança jurídica e a coerência entre o cumprimento da decisão judicial e a legislação atualmente vigente. Desse modo, configurados os requisitos legais, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso. Intime-se o agravado para apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília, 2 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator